Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-26.2015.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000041-26.2015.8.14.0082

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: AILTON FERREIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª Turma de Direito Penal – TJPA

APCrim nº. 0000041-26.2015.8.14.0082

ORIGEM: Comarca de Vigia de Nazaré/PA

APELANTE: Ministério Público do Est
ado do Pará

APELADO: Ailton Ferreira de Carvalho

DEFENSOR PÚBLICO: André Luiz Pessôa de Méllo Filho

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA: Desa. Eva do Amaral Coelho

REVISOR: Des. Pedro Pinheiro Sotero

EMENTA
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PROVA ILÍCITA. ABORDAGEM FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA BUSCA PESSOAL. ILICITUDE ORIGINÁRIA. PROVA DERIVADA ILÍCITA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

I. CASO CONCRETO

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Vigia de Nazaré/PA que absolveu o recorrido Ailton Ferreira de Carvalho da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), com fundamento no art. 386, II, do CPP, reconhecendo a ilicitude da prova decorrente de abordagem policial baseada exclusivamente em denúncia anônima não corroborada.

II. QUESTÕES JURÍDICAS ANALISADAS

– Legalidade da busca pessoal fundada exclusivamente em denúncia anônima;
– Reconhecimento da ilicitude da prova material decorrente de diligência não justificada por fundada suspeita objetiva;
– Possibilidade de absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP por ausência de prova lícita do fato criminoso;
– Aplicação do art. 157, § 1º, do CPP (teoria dos frutos da árvore envenenada);
– Valoração da prova exclusivamente policial sob perspectiva do devido processo legal e da presunção de inocência.

III. FUNDAMENTOS DA DECISÃO

1. Abordagem pessoal sem fundada suspeita.
A abordagem foi realizada com base unicamente em denúncia anônima, sem vigilância prévia ou outros elementos objetivos de corroboração, o que viola o art. 244 do CPP e os precedentes firmados no STJ e no STF quanto aos standards probatórios mínimos para busca pessoal (STJ, RHC 158.580/BA; STF, HC 208.240/SP).

2. Nulidade da prova derivada.
A apreensão da droga, do dinheiro e a própria confissão do recorrido (ainda que na fase inquisitorial) estão contaminadas pela ilicitude originária da abordagem, o que atrai a incidência do art. 157, § 1º, do CPP (prova derivada de ilícita).

3. Insuficiência de prova lícita.
Ausentes outros elementos de prova válidos e independentes que pudessem sustentar a tipicidade penal da conduta, a absolvição se impõe, com base no art. 386, II, do CPP.

4. Jurisprudência consolidada.
A decisão está em conformidade com a orientação do STF e do STJ, que exige especial escrutínio sobre provas derivadas de diligências baseadas apenas em “nervosismo”, “atitude suspeita” ou “tirocínio policial”, notadamente diante da ausência de gravações e documentação objetiva do ato.

5. Princípio do in dubio pro reo.
Diante da ilicitude da prova e da ausência de outros elementos válidos que sustentem a imputação penal, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE FIRMADA

Recurso conhecido e improvido.
Mantida a sentença absolutória por ausência de prova lícita da existência do fato criminoso (art. 386, II, do CPP), diante da nulidade da diligência policial que originou a apreensão da substância entorpecente.

Tese:

A busca pessoal fundada exclusivamente em denúncia anônima desacompanhada de diligência preliminar de verificação viola o art. 244 do CPP e torna ilícita a prova obtida, devendo ser desentranhada dos autos, implicando a absolvição do acusado por ausência de prova da materialidade.

Dispositivos citados:

CPP, arts. 244; 386, II; 395, II; 157, §1º

CF/88, art. 5º, incs. LIV e LV

Lei 11.343/2006, art. 33, caput

Precedentes: STJ – RHC 158.580/BA; HC 768.440/SP; STF – HC 208.240/SP; AgRg no HC 889.619/PE

Corte IDH – Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina (2020)

Estudo empírico: Revista Brasileira de Segurança Pública, v. 14, n. 2, 2020 (Marcus Alan de Melo Gomes et al.).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª Turma de Direito Penal – TJPA

APCrim nº. 0000041-26.2015.8.14.0082

ORIGEM: Comarca de Vigia de Nazaré/PA

APELANTE: Ministério Público do Est
ado do Pará

APELADO: Ailton Ferreira de Carvalho

DEFENSOR PÚBLICO: André Luiz Pessôa de Méllo Filho

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA: Desa. Eva do Amaral Coelho

REVISOR: Des. Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença proferida em 27.11.2024 (ID: 24354128, p. 2-3) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré – Termo Judiciário de Colares/PA, o qual absolveu
Ailton Ferreira de Carvalho
da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Segundo a denúncia, no dia 12 de janeiro de 2015, durante ronda de rotina, a guarnição policial recebeu denúncia anônima informando que o recorrido, conhecido pelo apelido de “Biela”, estaria comercializando drogas na comunidade Genipaúba da Laura. A denúncia descrevia minuciosamente as vestes do suspeito e sua localização.

Durante diligência no local informado, o recorrido foi identificado e abordado. Na revista pessoal, foram encontradas duas embalagens transparentes contendo, cada uma, cerca de 16g (dezesseis gramas) de pasta base de cocaína, além de embalagens plásticas, a quantia de R$ 74,80 (setenta e quatro reais, e oitenta centavos) e 01 (um) aparelho de telefone celular.

A denúncia foi recebida em 11.03.2015 (ID: 24354070). A resposta à acusação foi apresentada (ID: 24354072), e os memoriais finais da acusação e defesa foram realizados oralmente (ID: 24354128). As mídias com os registros estão nos IDs: 24354122 (0’00” a 04’00” – acusação) e 24354122 (04’14” a 11’28” – defesa).

O recurso de apelação foi interposto com razões recursais no ID: 24354132.

Em contrarrazões (IDs: 24354138/24354139), a defesa pugnou pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo acusatório.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibildiade, conheço do recurso.

No caso em tela, observo que a solução adotada pelo juízo de origem deve ser mantida.

Isso porque a materialidade e a autoria delitiva foram sustentadas exclusivamente com base nos elementos colhidos na fase inquisitorial, especialmente a abordagem policial que resultou na apreensão das substâncias entorpecentes em posse do recorrido. Contudo, conforme decidido na sentença de origem, tal diligência foi reputada ilícita, por ter sido fundada unicamente em denúncia anônima desacompanhada de elementos mínimos de corroboração.

A análise dos depoimentos prestados pelo condutor da prisão, CB/PM Ivaldo de Vilhena Sousa, e pela testemunha policial SD/PM Yuri Kelisson Bezerra de Araújo, revela que a motivação para a abordagem se restringiu ao relato anônimo, que descrevia
vestes e características físicas do apelado
, além de indicar a localidade do suposto comércio de entorpecentes. Não obstante tais informações,
não houve qualquer vigilância prévia ou diligência investigativa capaz de aferir a veracidade da denúncia antes da execução da medida invasiva.

Ainda que o condutor tenha declarado que, ao se deparar com indivíduo com as mesmas características repassadas na denúncia, procedeu à abordagem e encontrou consigo duas embalagens contendo substância entorpecente, tal diligência
decorreu de ato viciado desde a origem, por ausência de justa causa concreta para a revista pessoal.

Ressalto, ademais, que, a despeito do próprio apelado, em sede de interrogatório policial, ter confessado a prática de comércio de drogas, contudo, essa confissão também é contaminada pela nulidade originária da abordagem ilegal,
porquanto derivada de prova ilícita, nos termos do art. 157, §1º do CPP
, não podendo ser utilizada para fundamentar condenação.

Como se sabe, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards
probatórios em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de
elementos indiciários objetivos
para justificar a deflagração desta diligência (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 19/04/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, tal circunstância deve ser submetida a
especial escrutínio
, especialmente
quando baseada apenas em relatos prestados unicamente pelos policiais que conduziram a diligência
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, Data De Julgamento: 28/02/2023, Data e Publicação: Processo Eletrônico Dje-038 Divulg 01/03/2023 Public 02/03/2023).

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do
HC 768.440-SP
, quando este tribunal superior consignou que, enquanto não se atingir o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com
bodycams
em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um
especial escrutínio sobre o depoimento policial
(STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

Em complemento, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no precitado julgamento do
HC 208.240/SP
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em
elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais ou, conforme se denominou, “tirocínio policial” (STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, data de julgamento: 28/02/2023, data de publicação: Processo Eletrônico DJe-038 divulg. 01/03/2023 public. 02/03/2023).

A somar, é válido consignar que, há muito, o STJ vem aplicando o entendimento de que
aparente nervosismo causado pela aproximação de uma viatura policial não justifica abordagem dos agentes de segurança
(vide HC 973.299), assim como tem, reiteradamente, decidido que a
mera apreensão de drogas em via pública não configura justa causa para o ingresso de policiais no domicílio do suspeito
(vide HC 896902).

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, a nível internacional, pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos
, notadamente no julgamento do
Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes).

Não desconheço, todavia, recente decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC 888.216/GO, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/09/2025, em que se admitiu que
o nervosismo do investigado ao avistar a guarnição policial, por si só, poderia configurar fundada suspeita a justificar abordagem e subsequente busca pessoal.

Contudo, cumpre observar dois aspectos relevantes em relação a esse precedente.

Primeiro, trata-se de decisão proferida por maioria apertada (3x2), sendo que o Ministro Rogério Schietti Cruz abriu divergência expressa, indicando que submeteria a matéria à Terceira Seção do STJ diante da potencial quebra de uniformidade jurisprudencial entre as Turmas daquela Corte. Segundo, e mais importante,
o caso concreto enfrentado no referido julgamento não guarda similitude fática
com o presente, pois ali
havia circunstâncias adicionais
que justificavam a suspeita fundada: o
paciente usava tornozeleira eletrônica, foi visto realizando movimentos suspeitos dentro de um veículo estacionado em local tido como ponto de tráfico e, ao ser abordado, foi flagrado com substâncias entorpecentes
, indicando local onde haveria mais drogas, circunstâncias, posteriormente confirmadas, pelas autoridades policiais em sede judicial.

No presente caso, diversamente, a
única justificativa para a abordagem foi uma suposta tentativa de evasão do agente,
registro,
circunstância esta amparada apenas pelo relato de um dos policiais condutores da diligência
. Não se pode, portanto, estender ao caso concreto o entendimento do STJ acima referido, justamente porque
carece de semelhança
com o contexto probatório enfrentado naquela oportunidade.

Acrescento, ainda, como reforço analítico, os dados empíricos colhidos no estudo científico publicado na Revista Brasileira de Segurança Pública (v. 14, n. 2, ago/set 2020), de coautoria do juiz de direito do TJPA, Marcus Alan de Melo Gomes, o qual realizou uma análise detalhada das sentenças condenatórias por tráfico de drogas na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém (PA), com base em
79 (setenta e nove) sentenças extraídas do banco de dados do Tribunal de Justiça
. Constatou-se que, em
mais de 91% dos casos, os depoimentos das testemunhas policiais constituíram a única prova testemunhal levada em consideração para a condenação.
Em contraste, provas mais robustas, como interceptações telefônicas ou testemunhos independentes, foram quase inexistentes.

O estudo também revelou que as razões mais acusados para
a abordagem policial foram denúncias anônimas e a alegação genérica de "atitude suspeita", categorias amplas e ambíguas
que, segundo os autores, favorecem abordagens subjetivas e discricionárias, potencialmente violadoras de garantias constitucionais. O trabalho evidencia, com base empírica, que
a seletividade das ações policiais e a fragilidade investigativa tendem a reproduzir práticas automatizadas e pouco críticas no curso da persecução penal
, razão pela qual se
impõe ao Judiciário redobrada cautela no exame da legalidade das abordagens
, principalmente quando assentadas exclusivamente em impressões subjetivas, como o "nervosismo" isolado.

Dito isso, diante do cenário fático-processual e das
versões conflitantes extraídas da prova oral,
concluo que a narrativa acusatória se encontra completamente
destituída de provas válidas
acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorridos.

Isso porque, ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se originaram de uma
busca pessoal sem fundada suspeita caracterizada
. E
o
fato de

haver sido encontrados entorpecentes em sua posse
após a revista, constituem circunstâncias que
não convalidam a ilegalidade prévia
. Isso porque é necessário que
o elemento '
fundada suspeita de posse de corpo de delito' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência
, e não depois que ela ocorre (STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Além disso, destaco que a
falta de gravação de áudio e vídeo
do momento da diligência e da apreensão das drogas constitui, a meu ver, um óbice significativo à correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrido, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
(STJ - AgRg no AgRg no HC 889619 / PE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: 889619 PE 2024/0036532-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024).

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão manter a sentença absolutória para reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia.

Posto isso, conheço e
nego provimento ao recurso da acusação.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho.

Relatora

Belém, 22/04/2026